Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718379-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BARCELAR JARDIM AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amélia Barcelar Jardim contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de imissão de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0704533-89.2024.8.07.0020, ID no 189010859). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, diante da necessidade de o imóvel permanecer à disposição do Juízo até a solução do conflito estabelecido entre as partes, não podendo ser locado ou vendido como mecanismo para preservar a utilidade do processo. 3. Tece narrativa quanto aos fatos que ensejaram a pretensão resistida imputada ao agravado, cuja resolução se exige na origem, uma vez que não foi possível pela via extrajudicial e a situação poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o imóvel objeto da controvérsia não seja alugado ou vendido até posterior decisão judicial, a fim de resguardar a integridade física de ambas as partes, assim como os bens da agravante que guarnecem a residência, afastando a exigibilidade de documentação probatória, além daquela já apresentada, no que tange ao pagamento de R$ 300.000,00, pois não seria imprescindível ao regular andamento da lide e à abertura do contraditório. 5. Preparo (ID no 58785817, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 10. O negócio jurídico subjacente à controvérsia que se estabeleceu entre as partes depende de elementos probatórios mínimos que corroborem os argumentos da agravante, conforme adequadamente pontuado na decisão recorrida, que também considerou fatos e questões jurídicas envolvendo o mesmo imóvel em outro processo que tramita no mesmo Juízo. 11. Como consequência, a complexidade inerente à alegada pretensão resistida e a necessidade de instrução probatória, visando a busca da verdade real, conduzem ao indeferimento de medidas que possam ser dotadas de irreversibilidade ou de causar dano reverso. 12. As circunstâncias fáticas apresentadas na petição inicial precisam de esclarecimentos, o que somente será possível com a instrução processual e a manifestação do agravado quanto aos fatos que lhes são imputados na demanda. 13. Apesar de sustentar o contrário, a agravante tem que fazer prova do pagamento em espécie que declara ter realizado na negociação, inclusive demonstrando a origem do dinheiro que afirma ter repassado diretamente ao cedente, mediante a emissão do recibo anexado na origem (ID no 188879735). 14. O valor declarado, R$ 300.000,00, excede os limites legais sujeitos ao controle dos órgãos públicos encarregados de prevenir a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal. Os Juízes não podem se afastar desse compromisso, cabendo exigir das partes que demonstrem onde estava ou de onde veio o dinheiro usado para pagamentos de grande monta em espécie. 15. Apenas a Casa da Moeda do Brasil tem a prerrogativa primária de fazer dinheiro em espécie. A partir do instante em que o dinheiro entra em circulação em espécie, sua origem deve ser demonstrada para afastar hipóteses de lavagem e sonegação fiscal. 16. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. No mesmo prazo, intime-se a agravante para que comprove, mediante a juntada de documentos, a origem dos R$ 300.000,00 que declara ter pago ao cedente, em espécie, nos termos do recibo anexado aos autos de origem (ID no 188879735), sob pena de incorrer em litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II), sem prejuízo de comunicação às autoridades competentes para apurar a origem e sua regularidade fiscal. 21. Pelo mesmo fundamento desta decisão, intime-se Adam Fernandes Lima Figueiredo Gonçalves, por oficial de Justiça (residente na QNE 5, casa 4, Taguatinga, DF, ID 587785815, pág. 44) para que, no prazo de 5 dias, mesmo sem integrar formalmente este recurso, comprove, mediante a juntada de documentos, o destino dos R$ 300.000,00 que declara ter recebido da agravante, em espécie, nos termos do recibo anexado aos autos de origem (ID no 188879735), sob pena de comunicação às autoridades competentes para apurar o destino, sua legalidade e sua regularidade fiscal. Como o intimado não integra este recurso, faculto-lhe entregar, pessoalmente, os documentos na Secretaria da 8a Turma Cível, sem a necessidade de contratar Advogado. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO